Tribunal: TJDFT
Processo: 0084118-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0084118-56.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FERNANDO MORAIS PINHEIRO, SERGIO MORAIS PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O § 2o do art. 9o da Lei 10.684/2003 reza que a extinção da punibilidade somente ocorrerá após o pagamento integral dos débitos. O mero pedido de compensação de crédito tributário não é meio hábil para extinguir a punibilidade do agente. 2. Suspende-se o curso da ação penal que apura crimes contra a ordem tributária, quando há deferido pedido de compensação dos créditos tributários com precatórios. Precedentes TJDFT e STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, 15 da Lei 9.964/2000, 9o da Lei 10.684/2003, 68 da Lei 11.941/2009, 92 e 93, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que “a pendência de procedimento administrativo em que se discute eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco, não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, eis que devidamente constituído o crédito tributário sobre o qual recai a persecução penal” (ID 12972630-Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003